Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-57.2023.8.11.0107
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000033-57.2023.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1000033-57.2023.8.11.0107 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
–
Nova Ubiratã

Embargante:
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022,
incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

em face do acórdão proferido no recurso de apelação interposto pelo embargado, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta omissão no acórdão, sustentando que não levou em consideração todos os documentos arrolados, pois apresentou relatório
devidamente instruído e assinado pelos responsáveis, juridicamente relevante para a comprovação do nexo causal entre a falha na rede elétrica da embargada e os danos sofridos pelo segurado. Pugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício destacado.

O embargado apresentou manifestação pugnando pela rejeição do embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às omissões na análise de provas alegados pela embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, na decisão restou devidamente esclarecido quanto a análise do contexto probatório que ensejou o provimento do recurso interposto pela embargada, vejamos:

“(...) In casu
, a apelante pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudos desprovidos da
qualificação
técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificado.

Contudo, o referido
laudo
técnico particular é admitido como meio de prova, mas o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

E, pedindo vênia ao entendimento esposado pela magistrada de origem, não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia à seguradora, isso porque, o laudo colacionado no id. 2184444685 é desprovido de qualquer indicação de qualificação técnica do profissional que o elaborou ou identificação, não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Como se vê, o referido documento atesta os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido, não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada. Em outras palavras, o documento é inapto à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa
”. (id. 225073198)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, ao passo que analisado o contexto probatório coligido, alcançando esta Câmara entendimento oposto ao pretendido pela embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024